Tribunal: TJPA
Processo: 0000621-64.2014.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000621-64.2014.8.14.0123
APELANTE: PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA

APELADO: VALMIRA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0000621-64.2014.8.14.0123
COMARCA DE ORIGEM: NOVO REPARTIMENTO
APELANTE: PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA
ADVOGADA: BRUNA CRISTINA CARDOSO CRUZ – OAB/PA 21.772
APELADA: VALMIRA ALVES DA SILVA
ADVOGADA: TATIANE ALVES DA SILVA – OAB/PA 14.505-A
ADVOGADA: ISABELA MENEZES DE FARIAS – OAB/DF 27.707
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DÚVIDA EM RELAÇÃO À OCORRÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Acerca dos requisitos caracterizadores do título executivo extrajudicial, dispõe o Novo Código de Processo Civil no Art. 783 - a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
2.
In casu
, se mantem ausente um dos requisitos necessários para obter a eficácia da obrigação, qual seja: a exigibilidade.
3. Deste modo, observa-se que pairam dúvidas a respeito da implementação ou não da condição suspensiva, nos termos redigidos no contrato pactuado, impossibilitando dirimir tais questionamentos no curso da Execução.
4. A necessidade em apurar fatos e a atribuição de responsabilidades torna imprescindível o processo de conhecimento, ficando o documento descaracterizado como título executivo.
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 11 de agosto de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0000621-64.2014.8.14.0123
COMARCA DE ORIGEM: NOVO REPARTIMENTO
APELANTE: PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA
ADVOGADA: BRUNA CRISTINA CARDOSO CRUZ – OAB/PA 21.772
APELADA: VALMIRA ALVES DA SILVA
ADVOGADA: TATIANE ALVES DA SILVA – OAB/PA 14.505-A
ADVOGADA: ISABELA MENEZES DE FARIAS – OAB/DF 27.707
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA objetivando a reforma do
decisum
proferido pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por VALMIRA ALVES DA SILVA.
O
decisum
objurgado de Id. 364795 decidiu por parcial procedência dos Embargos à Execução, declarando a nulidade da Execução ajuizada anteriormente pelo apelante, por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC-2015.
Inconformado, o recorrente interpôs apelação através do Id. 364796 narrando, em síntese, que ajuizou Ação de Execução em fase da apelada, requerendo o reconhecimento como título extrajudicial certo, líquido e exequível, do Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria de Marketing Político Eleitoral firmado entre as partes, para as eleições municipais de Novo Repartimento do ano de 2008. O contrato trazia como obrigação o pagamento de 40 (quarenta) parcelas de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que seriam pagos somente em caso que a apelada viesse a obter vitória no pleito eleitoral. Ocorre que, nas eleições, a candidata logrou segunda posição, tendo sido eleita como prefeita a candidata Bersajone Moura. Posteriormente, com a cassação do mandato da prefeita eleita, a apelada VALMIRA ALVES DA SILVA assumiu o cargo de prefeita municipal.
O apelante prossegue alegando, que a sentença de primeiro grau deve ser modificada na medida em que se operou a condição suspensiva da eficácia do referido título executivo judicial, nos termos da previsão contratual.
Afirma que o trabalho de marketing realizado pelo apelante atingiu a finalidade pretendida, na medida em que a parte recorrida só não ganhou as eleições municipais em razão das ilegalidades de campanha de sua oponente, o que mais tarde inclusive ocasionou a cassação de seu mandato.
Prossegue afirmando, que o Contrato de Prestação de Serviços entre as partes deve ser considerado título executivo judicial certo e líquido.
Ao Id. 364796 consta certidão de origem, portando fé, que a parte recorrida deixou de ser intimada em razão de ter mudado de domicílio após o término de seu mandato de prefeita municipal.
Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos.
Em manifestação de Id. 506636, o dd. representante Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório, apresentado desde março/2020 para julgamento, com retirada de pauta em atendimento ao causídico que assessora a parte Recorrente. Reinclusão em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário- Vídeo conferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 11 de agosto de 2020 (Observância às Portarias Conjuntas N° 01 e seguintes/2020-GP/VP/CRMB/CJCI, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante (Id.364796 – fl. 146).
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Cinge-se a controvérsia em perquerir sobre o acerto no
decisum
singular que decidiu pela parcial procedência dos Embargos à Execução, declarando a nulidade da Execução ajuizada anteriormente pelo apelante, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC-15.
Após acurada análise dos autos verifico que não prevalece os argumentos levantados pelo apelante.
Acerca dos requisitos caracterizadores do título executivo extrajudicial, dispõe o Novo Código de Processo Civil:
Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.
Art. 803. É nula a execução se:
I - O título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;
No que se refere à exigibilidade do título executivo, ensina Daniel Assumpção (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 1108):
“Por exigibilidade entende-se a inexistência de impedimento para obter a eficácia atual da obrigação, que resulte do inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação".
A prova de exigibilidade se dá geralmente pelo simples transcurso da data de vencimento ou da inexistência de termo ou condição.
Se for necessária a prova do advento do termo, do implemento da condição ou do cumprimento da contraprestação, ela deve ser pré-constituída - invariavelmente documental -, não podendo ser produzida durante a execução.
No presente caso verifica-se que resta pendente discussão a respeito da ocorrência ou não de condição suspensiva.
No que se refere à condição suspensiva constante do contrato firmado entre as partes, dispõe a cláusula terceira:
CLÁUSULA TERCEIRA — O CONTRATADO prestará serviços de Assessoria e Consultoria de Marketing Político Eleitoral à CANDIDATA, sem remuneração pecuniária imediata.
§ Único — A remuneração pecuniária deste contrato será condicionada a vitória da CANDITATA, explicitada em cláusula específica sobre remuneração.
Resta incontroverso o fato, narrado inclusive em sede de apelação pelo recorrente, de que A APELADA NÃO VENCEU AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, TENDO LOGRADO A SEGUNDA POSIÇÃO AO FINAL DAS APURAÇÕES. Somente após a cassação do mandato de sua oponente, a apelada assumiu o cargo de prefeita municipal, na Prefeitura Municipal de Novo Repartimento.
Deste modo, observa-se que pairam dúvidas a respeito da implementação ou não da condição suspensiva presente no contrato pactuado, não havendo possibilidade de dirimir tais questionamentos em sede de Ação de Execução.
Neste sentido também jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PENDENTE DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. NULIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (CC, art. 476). 2. Havendo dúvidas sobre o descumprimento mútuo das partes envolvidas no instrumento contratual que embasa a execução autônoma, que não pode ser presumido, resta descaracterizada a exigibilidade da obrigação. 3. Os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade devem estar ínsitos no título levado à execução, sendo que a necessidade de apuração de fatos e a atribuição de responsabilidades torna imprescindível o processo de conhecimento, ficando o documento descaracterizado como título executivo. 4. Honorários Advocatícios majorados. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - APL: 03606096420168090105, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 06/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE VENDA DE ESTOQUE DE VINHO E OUTROS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. APELAÇÃO DO EMBARGADO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O TÍTULO É EXIGÍVEL, LÍQUIDO E CERTO. A controvérsia recursal principal reside em apurar se o título executivo da ação principal possui os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez. Artigo 783 do Código de Processo Civil. O título faz parte do contrato celebrado em 01/02/2012 entre a empresa Sea World, exequente, na parte em que vendeu para os embargantes, executados o estoque de vinho, material seco e outros produtos da fazenda e da vinícola. Não se pode afirmar que a execução está lastreada em título com características executivas, pois, há dúvidas sobre a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação que deveriam estar nitidamente representadas no título. A execução é nula, nos termos do artigo 803, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a sentença que julgou procedente os embargos à execução deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 03959835720148190001, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 05/02/2019, OITAVA CÂMARA CÍVEL)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1- O ordenamento processual civil possibilita a execução de título executivo extrajudicial em face da Fazenda Pública (art. 910) sendo que, nos termos do art. 784, III, do CPC/15, "o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas" constitui título executivo extrajudicial, quando demonstrada a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação; 2- Inobstante a natureza executiva do contrato de prestação de serviços, a existência de dúvida acerca da exigibilidade da obrigação impõe a dilação probatória, que apenas é permitida em processo de conhecimento, o que torna inexequível o título. (TJ-MG - AC: 10220170005262001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 12/03/2019)
Em assim, em razão de restar ausente ao título apresentado a necessária exigibilidade, bem como pela inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, CONHEÇO E DESPROVEJO o presente recurso para manter
in totum
a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos.
É O V O T O
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 11 de agosto de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2020